Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-57.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020998-57.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAN DE LARA DOS ANJOS - CPF: 026.311.791-02 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), Jackson Mendes do Nascimento (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAN DE LARA DOS ANJOS - CPF: 026.311.791-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON MENDES DO NASCIMENTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Organização Criminosa E Associação Para O Tráfico De Drogas. Preliminar De Nulidade Por Incompetência Territorial. Rejeição. Mérito. Suficiência Probatória Para Condenação Por Organização Criminosa. Bis In Idem. Impossibilidade De Condenação Simultânea Pelo Art. 2o Da Lei 12.850/2013 E Art. 35 Da Lei 11.343/2006. Absolvição Pela Associação Para O Tráfico. Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por organização criminosa e associação ao tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade do processo por incompetência territorial e a absolvição dos crimes.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá; 2) suficiência de provas as condenações por tráfico de drogas e organização criminosa; 3)
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; 4) hipossuficiência para pagamento da pena de multa.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ.

O conjunto probatório, formado por depoimentos de policiais e interceptações telefônicas, comprova a participação do apelante na organização criminosa "Comando Vermelho", incluindo o pagamento de mensalidades, justificando a condenação pelo art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013.

O STJ permite a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico em conjunto, pois são tipos penais autônomos. No entanto, na hipótese em análise, a suposta associação para o tráfico decorre do mesmo contexto fático utilizado para a condenação por organização criminosa, sem demonstração de uma associação distinta e com pluralidade de vínculos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Não é possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 11.343/2006, art. 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 113018 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Rel. Min. Felix Fischer - 16.4.2018; TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 31.7.2024; STJ, AgRg no HC 491153/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1020998-57.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

JACKSON MENDES DO NASCIMENTO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interpostas por

JACKSON MENDES DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no

1020998-57.2023.8.11.0042), que o condenou por organização criminosa e associação ao tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei 11.343/2006 (ID 216850485 – 2605/2737).

O apelante suscita nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”.
No mérito, sustenta que: 1)

“quaisquer indícios ou provas de que os acusados tenham qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho”
; 2) a ocorrência de
bis in idem
na condenação dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; 3) hipossuficiência financeira para o pagamento de multa.

Pede provimento para que seja declarada a nulidade do processo por incompetência territorial. No mérito, absolvidos dos crimes e
“reduzir a aplicação dos dias-multa”
(ID 216850487 – fls. 3422/3452).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216850487 - fls. 3507/3534).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa e associação para o narcotráfico - Irresignação defensiva. PRELIMINARES: Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural [...] – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. MÉRITO: 1) Requestada absolvição dos crimes organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), face à insuficiência probatória, em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo – Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados ao insurgente, isso em decorrência dos depoimentos judicializados dos policiais que atuaram nas investigações e descortinaram os fatos delitivos apurados na presente ação penal, os quais, narraram, de forma segura e coesa, corroborada em elementos empíricos coligidos nos autos, o contexto e dinâmica desvelados por meio da perquirição que contou, inclusive, com interceptações telefônicas e outras diligências policiais, não deixando dúvida acerca do envolvimento de cada um dos acusados, especialmente do ora recorrente Jackson Mendes do Nascimento, nas empreitadas criminosas objetos do presente feito [...] 3) Requerida redução da pena de multa, por ser o recorrente hipossuficiente – Inconcessibilidade - A pena de multa encontra previsão no próprio preceito secundário dos tipos penais em espeque, devendo ser aplicada por imposição legal, revestindo-se de caráter penal [...] - Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto pelo apelante, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 223726172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe no 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que o apelante e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC no 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ
“dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP”
, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 - Consta do incluso inquérito policial que, no primeiro semestre e inicio no segundo semestre de 2018, em horário permanente, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT e no Município de Campo VerdeMT, os denunciados JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, JOSÉ GOMES DE SOUZA e ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES promoviam, integravam e financiavam pessoalmente a organização criminosa intitulada Comando Vermelho.

FATO 02 – Consta do incluso inquérito policial que, no primeiro semestre e inicio do segundo semestre de 2018, em horário permanente, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, LEANDERSON SOUZA OLIVEIRA, VITOR HUGO CRUZ DE 'OLIVEIRA, JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA, DIVINO ALFREDO .NUNES, MAYARA NUNES DIAS, JUCILENE DE SOUZA MATOS, RONIE OTÁVIO FERREIRA BERNARDO, PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA PEDROSO, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, KETHLYN SILVA DE SOUZA e JACKSON MENDES DO NASCIMENTO associaram-se para fim de praticarem todos o crime de tráfico de drogas, bem como guardaram, prepararam, adquiriram, venderam, substâncias entorpecentes que determinam dependência fisica e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]Ante o exposto, denuncio [...] JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, JOSÉ GOMES DE SOUZA e ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES como incursos no artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 (compor e financiar organização criminosa), JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, LEANDERSON SOUZA OLIVEIRA, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, JESSIICA CARLA DE ALMEIDA SILVA, DIVINO ALFREDO NUNES, MAYARA NUNES DIAS, JUCILENE DE SOUZA MATOS, RONIE OTÁVIO FERREIRA BERNARDO, PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA PEDROSO, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, KETHLYN SILVA DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e DILMARY DAS DORES SOARES, como incursos nos artigos 35 e 33, caput, da Lei n° 11.343/06 [...].”
(Solange Linhares Barbosa, promotora de justiça - ID 216850474 – fls. 10/39)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DAS PRELIMINARES

QUANTO AS PRELIMINARES ARGUIDAS Incompetência do Juizo da Comarca de Chapada de Guimarães/MT e competência do Juizo da Comarca de Campo Verde/MT. Por ocasião da apresentação das alegações finais, a Defesa dos acusados José Gomes De Souza, Jackson Mendes do Nascimento, Kethlyn Silva de Souza, Vitor Hugo da Cruz e Yuri Bruno Da Silva, arguiu, em sede de preliminar, a incompetência do juizo da Chapada dos Guimarães/MT para processar e julgar o réu José Gomes dos Santos (fls. 1395/1409). Quanta a esta tese levantada pela Defesa (A arguição de incompetência), observa-se que o Juizo da Chapada de Guimaraes, por onde tramitava o feito, declinou da competência para este Juizo, com base na Resolução n° 11/2017/TP, esclarecendo que se tratando de crime de organização criminosa a competência é deste Juizo da 7aVara Criminal da Capital, que tem competência Estadual e, considerando que este Magistrado comunga do mesmo entendimento, repriso a decisão, mantendo os mesmos fundamentos:[...]

Quanto à arguição de nulidade das provas, ante a ausência de autorização judicial para prática de ação controlada nos delitos da Lei 11.343/06 e da decisão que concedeu a interceptação telefônica, porque tomada com inobservancia do disposto na lei especifica e consequente desentranhamento da prova dos autos, na forma do art. 157, &Tut, do CPP e, posterior, inutilização (art. 157, §3°, do CPP - fls. 1395/1409), observa-se que este Magistrado, na decisão proferida, a fls. 1529, já analisou se havia alguma nulidade a ser declarada e, como nada foi constatado, ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juizo da Comarca de Chapada dos Guimarães deferido o pedido de ação controlada, para que a autoridade policial pudesse colher, novos elementos, para evidenciar a estabilidade e a divisão das tarefas entre os membros, da referida organização (fls. 345/346, vol. 02, do Incidente de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, código n° 583760). Portanto, uma vez que já havia indícios de existência de organização criminosa, houve o deferimento da ação controlada, para que a medida legal se concretizasse no momento mais eficaz A formação de provas, o que está em consonância com o previsto no art. 8° da referida Lei, de modo que também rejeito esta preliminar. [...]

Por fim, em relação a participação do acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo "Kiko", na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", que, segundo o relatório final de análise, era usuário do terminal (65) 99207-0426, cadastrado perante a operadora Claro, em nome de Rosângela Oliveira de Amorim, CPF 018.830.061-98, verifica-se que da conversa interceptada, no dia 25/06/2018, as 21:26hs, que ele entrou em contato com Osvaldo Soares Martins, par
a tratar do comércio ilícito de entorpecente. Vejamos a conversa interceptada: [...].

Como se vê, da conversa retromencionada, o acusado Jackson Mendes do Nascimento fez contato com Osvaldo, vulgo "Nego", preocupado com o prazo dado para a quitação do entorpecente adquirido, que, inicialmente, seria de 04 (quatro) dias e, caso o limite fosse ultrapassado Jackson teria que "Cortar habilitação para vender drogas", donde se pode concluir que Osvaldo Soares Martins não estava só distribuindo a droga, mas também controlando o fluxo dos entorpecentes que abasteciam as "bocas de fumo" na cidade. Disso também se dessume que Jackson financiava a organização criminosa, pagando mensalidades de suas "bocas de fumo".

[...]

Quanto aos acusados Mateus Philipe Neves e Jackson Mendes do Nascimento, temos que também restou devidamente comprovado que eles eram financiadores da organização criminosa, através do pagamento das mensalidades de suas "bocas de fumos".

Chega-se a esta conclusão pelas interceptações telefónicas realizadas, no dia 25/06/2018, entre Jackson Mendes do Nascimento e Osvaldo Soares Martins e, no dia 29/06/2018, entre este último (Osvaldo Soares Martins) com Joan Lara dos Anjos, bem como, pelas declarações das testemunhas Cláudio Marcio e Patricia Feltrin. Conclusivamente, temos que os acusados José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, Mateus Philipe Neves e Jackson Mendes do Nascimento, são integrantes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

[...]

DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

[...]

Quanto ao acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo "Kiko", em que pese, na fase judicial, tenha negado a autoria do delito, restou constatado nas investigações realizadas, que ele era o usuário do terminal (65) 99207-0426, cadastrado perante a operadora Claro em nome de (Rosângela Oliveira de Amorim, CPF 018.830.061-98), o qual, no dia 25/06/2018, As 21:26hs, entrou em contato com Osvaldo Soares Martins, quando entabularam algumas tratativas a respeito da venda de entorpecentes. Vejamos: [...].

Extrai-se, da conversa retromencionada, que o acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo "Kiko", apanhou drogas com Osvaldo, vulgo "Nego", para revender, ocasião em que este Ultimo lhe deu o prazo para pagar o referido entorpecente, de 04 (quatro) dias, e caso o limite fosse ultrapassado, "Nego" poderia "cortar habilitação para vender drogas", donde se pode concluir a associação dos referidos acusados, no delito de trifler) de entorpecentes, conforme descrito na denúncia. Ademais, a testemunha André Luiz Guimarães Martins, contrariando as declarações do acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo "Kiko", atestou que ele tem participação no delito de tráfico de entorpecente ("Que Jackson é irmão de Zeninho (Jaderson) participa do tráfico e roubos'), declarações que roboram as conversas interceptadas. No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Claudio Marcio Nazirio Castelo ("Que Jackson irmão do Jaderson também é traficante."). Por sua vez, a testemunha Jacir Rodrigues, investigador da Policia Civil, atestou que, embora não tenha encontrado nada de ilícito na residência de Jackson, havia muitas denúncias sobre ele no sentido de que estaria vendendo drogas. Conclusivamente, diante do contexto probatório, temos que restou devidamente comprovado o vinculo permanente (associação) entre os acusados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, vulgo "Nego", Matheus Philipe Neves, vulgo "Dumbo", Jackson Mendes do Nascimento, vulgo "Kiko", Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo "Wilson", Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo "Zeno" ou "Zeninho", Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Jessika Carla de Almeida Silva, Divino Alfredo Nunes, vulgo "Divininho", Mayara Nunes Dias, Jucilene de Souza Matos, vulgo "Leninha", Marcos Alexandre da Silva, vulgo "Gordão" ou "Gordo", Fernando Duarte Figueiredo, vulgo "Índio" e Dilmary das Dores Soares, que davam suporte um ao outro para a prática de tráfico de entorpecente. Além da permanência e da estabilidade, também restou evidente que a associação trabalhava com a divisão de tarefas, sendo que uns eram responsáveis por dirigir, ordenar, fixar preços, outros funcionavam como distribuidores, guardadores, dobradores e outros faziam a venda, todos se ajudando, mutuamente.

[...]

Portanto, tendo em vista que ficou demonstrado o vinculo associativo entre os acusados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, Jackson Mendes do Nascimento, Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Jessika Carla de Almeida Silva, Divino Alfredo Nunes, Mayara Nunes Dias, Jucilene de Souza Matos, Marcos Alexandre da Silva, Fernando Duarte Figueiredo e Dilmary das Dores Soares, desde inicio e por longo tempo, e que havia divisão de tarefa entre os integrantes da associação, com objetivo de fazer a distribuição e revenda da substância entorpecente aos usuários, devem eles serem responsabilizados pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006.

[...]Somadas as penas referentes aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecente, resulta um total de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa a base de 1/30 do salário mínimo vigente o dia-multa a época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, pena esta que imponho ao réu Jackson Mendes do Nascimento, yule° "Kiko" como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – ID. 216850485 – fls. 2605/2737)

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 530 e 566, ID. 216850477), Relatório de interceptação telefônica (ID. 216850478 – fls. 831/903) e Relatório de Investigação (ID – 216850478 – fls. 931/934), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Henrique Soares de Oliveira, investigador de Polícia (fls. 528/529 - ID 216850477), Danillo Ribeiro dos Santos, investigador de Polícia (fls. 532/533 - ID

216850477), Mansur Salah Ayoub, investigador de Polícia (fls. 566/567 - ID

216850477), Givanildo Sirino da Silva, policial militar (fls. 570/571 - ID

216850477), Jhonatan Fagundes Souza, testemunha (fls. 572/573 - ID

216850477), José Gomes de Souza, corréu (fls. 534/537 – ID 216850477), Alan Gustavo Freitas Fagundes, corréu (fls. 576/578 - ID 216850477), Rafaely de Amorim Melo, corréu (fls. 645/647 – ID. 216850477), Mayara Nunes Dias, corréu (fls. 649/651 – ID. 216850477), Jessika Carla de Almeida Silva, corréu (fls. 653/655 – ID. 216850477), Kethelyn Silva de Souza, corréu (fls. 657/659 – ID. 216850477), Dilmary das Dores Soares Martins, corréu (fls. 661/663 – ID. 216850477), Jucilene de Souza Matos, corréu (fls. 665/667 – ID. 216850477), Adriano Soares Martins, corréu (fls. 670/672 – ID. 216850477), Osvaldo Soares Martins, corréu (fls. 672/675 – ID. 216850477), Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, corréu (fls. 677/679 – ID. 216850477), Divino Alfredo Nunes, corréu (fls. 680/682 – ID. 216850477), Jose Flavio da Rosa Pedroso, corréu (fls. 683/685 – ID. 216850477), Jaderson Mendes do Nascimento, corréu (fls. 686/688 – ID. 216850477), Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro, corréu (fls. 689/691 – ID. 216850477), Yuri Bruno da Silva Lima, corréu (fls. 692/696 – ID. 216850477), Joan de Lara Dos Anjos, corréu (fls. 698/700 – ID. 216850477), Vitor Hugo Cruz de Oliveira, corréu (fls. 701/703 – ID. 216850477), Fernando Duarte Figueiredo, corréu (fls. 704/706 – ID. 216850477), Allynny Lima Araujo, corréu (fls. 704/706 – ID. 216850477), Marcos Alexandre Da Silva, corréu (fls. 712/714– ID. 216850477), Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, corréu (fls. 718/720– ID. 216850477),

Danillo De Souza Alves Ferreira, corréu (fls. 721/723– ID. 216850477), e JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, o apelante (fls. 715/717– ID. 216850477).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas policiais Marcelo de Laet, Eliana Barros Porfirio Sobrinho, Luciano Soares de Souza, Luiz Fernando Reboredo Fonseca, Cláudio Nazdrio Monte Castelo, Patricia Ortiz Feltrin, José Siplaki Netto, Paulo César de Oliveira, Marcos Aurélio Tibalde Magosso, Jacir Rodrigues, Alexandre Reis Breugunci, André Luiz Guimarães Martins, bem como os interrogatórios de Joan Lara Dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, Rafaely De Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes Do Nascimento, Yuri Bruno Da Silva Lima, Matheus Philipe Neves, Vitor Hugo Cruz De Oliveira, Jessika Carla De Almeida Silva, Divino Alfredo Nunes, Mayara Nunes Dias, Jucilene De Souza Matos, Paulo Roberto Da Paixão Cavalcante, José Flavio Da Rosa Pedroso, Marcos Alexandre Da Silva, Kethlyn Silva De Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, José Gomes De Souza, Fernando Duarte Figueiredo, Dilmary Das Dores Soares, corréus, e JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 216854691/

216854692).

O processo foi desmembrado em relação ao apelante JACKSON MENDES DO NASCIMENTO e corréu Joan de Lara dos Anjos (extinta a punibilidade diante do falecimento – ID. 216854701 e 216854706).

Dito isso, vejamos.

No relatório de interceptação telefônica apurou-se que: 1) havia uma organização criminosa responsável pela prática de diversos delitos, entre o primeiro semestre e início do segundo semestre de 2018, nos municípios de Chapada dos Guimarães e Campo Verde/MT; 2) o apelante JACKSON MENDES DO NASCIMENTO recebeu ligação do corréu Osvaldo Soares Martins, em 25.6.2018, cobrando uma dívida de entorpecentes, ameaçando-lhe
“cortar a habilitação de venda de drogas de Jackson”
(ID. 216850474); 2) o apelante pagava mensalidade
“de sua boca de fumo”
; 3) a mensalidade da organização criminosa “Comando Vermelho” custava R$ 100,00 (cem reais) por mês.

O envolvimento do apelante com a facção criminosa “Comando Vermelho” e o pagamento de mensalidades está confirmado pelas declarações dos agentes policiais [Marcelo de Laet, Eliana Barros Porfirio Sobrinho, Luciano Soares de Souza, Luiz Fernando Reboredo Fonseca, Cláudio Nazdrio Monte Castelo, Patricia Ortiz Feltrin, José Siplaki Netto, Paulo César de Oliveira, Marcos Aurélio Tibalde Magosso, Jacir Rodrigues, Alexandre Reis Breugunci, André Luiz Guimarães Martins], em Juízo, os quais identificaram os agentes da organização criminosa e delimitaram as condutas, a saber:

1) JOAN LARA DOS SANTOS
à
era o líder direto da organização no município de Chapada dos Guimarães;

2) OSVALDO SOARES MARTINS
à
função de
“receptar as coisas que eram furtadas”
e cobrança/recebimento da “mensalidade”;

3) MATHEUS PHILIPE NEVES
à
financiador da organização [pagava mensalidade];

4) JACKSON MENDES DO NACIMENTO
à
financiador da organização [pagava mensalidade];

5) JOSÉ GOMES DE SOUZA
à
financiador da organização [pagava mensalidade];

6) JADERSON MENDES DO NASCIMENTO
à

“era o responsável pela divisão de tarefas entre os integrantes do grupo”
(ID. 216850487 – fls. 3209);

7) FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO “índio”
à
recrutava novos integrantes ao grupo criminoso.

As condutas atribuídas ao apelante de
integrar
a facção criminosa e de
financiá-la
, haja vista que pagava mensalidade à organização, comprovam a habitualidade criminosa necessária para aferir a atuação desempenhada na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”.

A negativa de autoria do apelante resulta isolada e se contrapõe às declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), especialmente porque estão corroboradas pelas conversas interceptadas entre os agentes criminosos, elementos suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP no 0000137-06.2019.8.24.0023 - Rel. Salete Silva Sommariva - 22.3.2022).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Noutro giro, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Aplicáveis os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC no 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP no 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024)

No tocante à tese de
bis in idem
pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas, o c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem que configure
bis in idem
, por serem
“tipos penais autônomos”
(AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020).

Nesse quadro, impõe-se manter a condenação do apelante pela prática de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2).

No tocante à tese de
bis in idem
pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas, o c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem que configure
bis in idem
, por serem
“tipos penais autônomos”
(AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020).

Ocorre que a suposta associação refere-se à mesma ligação “interceptada” do corréu Osvaldo Soares Martins, em 25.6.2018, cobrando uma dívida de entorpecentes do apelante e ameaçando-lhe de
“cortar a habilitação de venda de drogas”
, ou seja, o mesmo contexto fático / conduta.

As diligências realizadas, após o referido período [25.6.2028], não revelam outros fatos entre
JACKSON MENDES DO NASCIMENTO
e
Osvaldo Soares Martins
para comercialização difusa de substâncias entorpecentes e, principalmente, o período da suposta associação.

Em outras palavras, não há elementos distintos e que autorizem o apelante ser incurso em ambos os delitos, notadamente a ausência de pluralidade de vínculos associativos.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Assim sendo, impõe-se absolver
JACKSON MENDES DO NASCIMENTO
da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante
da associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU no 2000006-49.2022.8.11.0024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024